Tribunal: TJSP
Processo: 0000170-43.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Cumprimento de sentença pela Fazenda Pública – Município de Indaiatuba – Pedido de extinção do feito antes de aperfeiçoada a citação – Ausência de formação da relação jurídica processual – Descabimento de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Intervenção do advogado após a prolação e publicação da sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Cumprimento de sentença pela Fazenda Pública – Município de Indaiatuba – Pedido de extinção do feito antes de aperfeiçoada a citação – Ausência de formação da relação jurídica processual – Descabimento de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Intervenção do advogado após a prolação e publicação da sentença de extinção que não autoriza a fixação de verba honorária a seu favor – Sentença mantida – Recurso não provido.